Tribunal: STF
Processo: RE 1495046
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F, DA LEI Nº. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960/2009. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, que manteve a Taxa Referencial - TR como critério de atualização dos cálculos apresentados. 



    2. No acórdão da ação originária (Processo n.º 0004326-79.2011.4.05.8200 (AC 537659/PB)) restou consignado que a correção monetária e os juros deveriam se dar pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 11.960/2009. Entendimento da Eg. Terceira Turma mantido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o devido trânsito em julgado. 



    3. O cumprimento da sentença deve ater-se aos termos estabelecidos no título judicial exequendo, não havendo espaço para utilização de critério distinto. 



    4. Se a ora Embargante pretende se utilizar do IPCA-E, como definido no referido RE 870.947/SE, deverá buscar uma das soluções delineadas nos §§ 12 a 15 do art. 535 do CPC, se ainda não tiver ocorrido decadência. 



    4. Agravo de instrumento não provido”. (eDOC 83 – ID: 58f13e3b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, II, XXII e XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 109 – ID: 1db80bc4) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do tema 810 da repercussão geral, sob o fundamento da violação à coisa julgada. 



    Explica-se que “o título executivo não previu expressamente a TR, havendo uma mera menção genérica ao Manual da Justiça Federal, que estaria de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997”, concluindo-se que “se não houve o julgamento de TR, não há coisa julgada sobre a TR”. (eDOC 109 – ID: 1db80bc4, p. 7) 



    Requer-se, ao final, a reforma do acórdão recorrido “para afastar a incidência da TR como índice de correção monetária e, assim, determinar a aplicação do IPCA-E”. (eDOC 109 – ID: 1db80bc4, p. 12)



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao recorrente.



    No julgamento do RE 1.317.982/ES, Tema 1.170 da repercussão geral, este Tribunal firmou compreensão no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial do STF ulterior. Confira-se, por oportuno, a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024 – grifo nosso)



    Embora a tese fixada pela Corte verse, expressamente, apenas sobre os juros moratórios, entendo que a ratio decidendi do paradigma de repercussão geral é igualmente aplicável à correção monetária. É o que se extrai do voto do Ministro Nunes Marques, Relator:



    “Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis: 



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: 



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 



    (...) 



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos. 



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.”



    Vê-se, pois, que toda a fundamentação exposta no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral evidencia a sua aplicabilidade tanto para os juros moratórios quanto para correção monetária. Até mesmo os precedentes citados para amparar a conclusão da Corte dispõem a respeito das duas questões. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALTERAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO E APLICAÇÃO DE MULTA. I — O acórdão recorrido divergiu das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810/RG, ao indeferir o pedido de revisão do índice de correção monetária, sob o fundamento de que o entendimento firmado no referido parâmetro não é aplicável ao presente caso, pois o seu julgamento foi posterior ao trânsito em julgado da sentença executada. II — A tese fixada no Tema 810/RG, foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento relativo ao objeto do Tema 1.170/RG. III — Embora a ementa do acórdão paradigma não tenha feito menção expressa à correção monetária, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o objeto do Tema 1.170/RG abrange ambos os parâmetros, correção monetária e juros de mora. IV — Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil”. (RE 1504764 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 17.10.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 1.170/RG. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. TEMA N. 810/RG. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O Tribunal de origem determinou a aplicação da TR como índice para atualização monetária da condenação, em desconformidade com a orientação fixada no RE 870.974, paradigma do Tema n. 810 da sistemática da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 1.317.982, Tema n. 1.170/RG, o Supremo reafirmou entendimento no sentido de que a alteração dos índices alusivos aos consectários legais a incidirem sobre requisitórios expedidos não implica ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1398757 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJ 21.8.2024)



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem deixou de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, tendo em vista que o título executivo prevendo a incidência da TR, já havia formado a coisa julgada, ocorrida em 10.10.2014. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “A discussão em apreço envolve os parâmetros que deverão ser utilizados para fins de atualização de crédito exequendo, em sede de cumprimento de sentença: se a TR ou aqueles previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    De acordo com os autos, prolatada a sentença, o SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA - SINDSPREV/PB interpôs recurso de apelação registrado neste Regional sob o n.º 0004326-79.2011.4.05.8200 (AC 537659/PB). 



    O acórdão, lavrado pela Egrégia Terceira Turma, em 09/05/2013, restou assim consignado, verbis :



    "EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADIANTAMENTO DO PCCS. PRETENSÃO DIRECIONADA À CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PARCELAS POSTERIORES À LEI N° 8.112/90. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO N° 20.910/32, ART. 1o. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. VANTAGEM RECONHECIDA PELA LEI N° 8.460/92. 



    1. Não se sustenta o argumento de que a inexistência de um título executivo inviabilizaria a constituição e o prosseguimento do presente processo. É que a pretensão formulada nesta demanda encontra-se direcionada, justamente, à declaração do direito material pleiteado, com a formação do título judicial no âmbito da competência da Justiça Federal que permita uma posterior execução, sem que haja o que se falar em execução de título judicial advindo da Justiça do Trabalho. 



    2. O "dies a quo" do cômputo do prazo prescricional é a data de publicação, em 15/06/2009, da decisão proferida pelo TRT da 13a Região que delimitou o reconhecimento do direito à restituição das parcelas devidas pela União ao advento da Lei n° 8.112/90, momento em que surgiu a pretensão autoral de pleitear os valores ora em discussão perante a Justiça Federal. 



    3. Tendo sido a ação ajuizada em 15/06/2011, conclui-se pela inocorrência da prescrição qüinqüenal disciplinada pelo art. 1o do Decreto n° 20.910/32, ficando afastada a incidência do seu art. 9o, por não se tratar de interrupção do prazo prescricional. 



    4. Com a Lei n° 8.460/92, a Administração reconheceu o direito à incorporação aos vencimentos dos servidores da vantagem denominada" adiantamento do PCSS". Precedentes dessa Corte.



    5. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000 reais), nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC. 



    6. Incidência de correção monetária e juros de moratórios nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, na redação da Lei n° 11.960/2009. 



    7. Apelação do SINDSPREV/PB parcialmente provida." [G.N.] " 



    A União por sua vez interpôs Recurso Especial, ao qual o STJ negou seguimento. O trânsito em julgado ocorreu em 10/10/2014 (ID n.º 4058200.2957851). 



    Assim, tem-se que os termos a serem observados no Cumprimento da Sentença são aqueles definidos no acórdão prolatado na Apelação Cível n.º 0004326-79.2011.4.05.8200 (AC 537659/PB), sendo esse, portanto, o título exequendo. 



    Este foi o entendimento adotado na decisão ora agravada (ID n.º 4058200.10675676), conforme se depreende do excerto transcrito, verbis :



    " Correção monetária e juros



    O título executivo (acórdão do TRF5) estabeleceu originalmente que a correção monetária e os juros deveriam se dar pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 11.960/2009. O STJ não modificou essa decisão, de modo que ela transitou em julgado. 



    Diante disso, nenhuma relevância tem para este caso o decidido pelo STF no julgamento do RE 870947, dado que o sindicato autor não recorreu da decisão do TRF5 sobre os critérios de atualização da condenação, acatando os aplicados no acórdão condenatório. 



    Assim, a correção monetária e os juros de mora devem seguir o disposto no art. 1º-F da Lei nº 11.960/2009, conforme o título executivo. 



    Acrescento apenas que, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a taxa SELIC a título de correção monetária e de juros, conforme o disposto no art. 3º da EC 113/2021, muito embora essa norma só tenha efeitos na atualização das requisições de pagamento que eventualmente sejam expedidas nestes autos, já que a data atualização dos cálculos que fundamentam o pedido de cumprimento é anterior à EC 113/2021. 



    Esses os critérios de cálculo a ser considerados neste cumprimento."



    (...)



    Como se observa do precedente acima, semelhante ao caso sub examine, o título exequendo determinou que, para fins de correção monetária e juros de mora, fosse observado o disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, na redação da Lei n° 11.960/2009, cujo trânsito em julgado se operou, formando-se, assim, a coisa julgada material. 



    Se a ora Embargante pretende se utilizar do IPCA-E, como definido no referido RE 870.947/SE, deverá buscar uma das soluções delineadas nos §§ 12 ao 15 do art. 535 do CPC, se ainda não tiver ocorrido decadência. (...)” (eDOC 83 - ID: 58f13e3b, p. 1-4)



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária da condenação, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 1170 da repercussão geral (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente